Tribunal: TJES
Processo: 5002321-63.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002321-63.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS GONCALVES PINTO
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002321-63.2024.8.08.0007

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA DAS GRACAS GONCALVES PINTO

RECORRIDO(A):
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELADE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DAS GRACAS GONCALVES
PINTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito discutido, determinar a cessação dos descontos, condenar a recorrida à restituição em dobro do valor de R$ 1.693,48 e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A condenação decorre de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora sob a rubrica "CONTRIB. CONAFER", sem a devida contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para reparar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação, pleiteando a majoração do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de origem comporta majoração.

4
. Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

5
.
Após a analisar detidamente os autos, entendo que o sentenciante sopesou adequadamente as circunstâncias do caso concreto ao fixar a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O referido montante encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo suficiente para compensar o infortúnio suportado pela consumidora e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela fornecedora.

6. Impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, situação não verificada na hipótese vertente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

8.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)